Tribunal: TJMT
Processo: 1035651-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035651-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA NOVA BARRA LTDA - CNPJ: 36.887.218/0001-57 (EMBARGANTE), JULIANA DO VAL MENDES MARTINS ROCHA - CPF: 281.059.708-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EXMO SR SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu mandado de segurança com resolução do mérito, em razão da decadência do direito de impetração, ao fundamento de que a impetrante teve ciência do lançamento fiscal e da constituição do crédito tributário em 16/03/2023, tendo impetrado o
writ
apenas em 19/09/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer que declaração estatal de inexistência de débito afastaria a configuração de ato coator e, por conseguinte, a decadência para a impetração do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo decadencial, assentando que a lesão ao direito alegado ocorreu com a ciência do lançamento fiscal e da constituição do crédito tributário.

5. A mera suposição de revisão administrativa do lançamento ou a alegação de declaração posterior de inexistência de débito não afastam a eficácia do ato formal de lançamento regularmente notificado nem deslocam o termo inicial do prazo decadencial.

6. Ainda que se adote como ato coator o alegado cerceamento de defesa decorrente da tentativa frustrada de protocolar impugnação administrativa em 04/04/2023, o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 também estaria esgotado quando do ajuizamento do mandado de segurança.

7. A utilização dos embargos para rediscutir o resultado desfavorável constitui desvio da finalidade do recurso, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais inexistentes no caso (STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2024).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 23; CPC, arts. 1.022 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Agropecuária Nova Barra LTDA, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela.

A Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado é omisso sobre o fato de o Estado de Mato Grosso ter emitido declaração expressa e afirmativa de que não havia débito vinculado a ela.

Aduz que não havia ato coator a ser combatido naquele momento, razão pela qual não há se falar em decadência.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta apresentada pela parte embargada no id. 350403857.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado no relatório, Agropecuária Nova Barra LTDA insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível aviado por ela.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, a Embargante sustenta que o acórdão é omisso.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Recurso interposto por ela.

Inclusive, o voto condutor destacou o seguinte:

“[...] Voltando os olhos à questão de fundo, verifico que a Apelante postulou a concessão da segurança, consistente na suspensão da exigibilidade dos débitos apontados na NAI n. 38327000281202314, vinculada ao Processo Administrativo Fiscal n. 51009674/2022.

Contudo, o Juízo singular reconheceu a ocorrência da decadência com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, ao entender que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança teria se iniciado em 16/03/2023, data em que a Impetrante foi cientificada da autuação fiscal, nos termos do documento id. 129176861.

A sentença concluiu que este marco temporal corresponderia ao momento em que o ato se tornou operante e apto a produzir efeitos lesivos, iniciando-se, assim, o prazo decadencial, o qual não se suspende nem se interrompe.

Ademais, destacou-se que a Apelante não teria demonstrado, por meio de prova documental idônea, ter tomado ciência do referido ato em momento posterior, circunstância que levou ao reconhecimento da extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, por força da decadência do direito à impetração do writ.

Com efeito, estou convencido que ainda que se reconheça, em tese, a aplicabilidade da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo para impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência da lesão efetiva ao direito alegado, no caso concreto não há como afastar que tal lesão se deu com o lançamento fiscal e a constituição do crédito tributário, cuja ciência ocorreu em 16 de março de 2023, conforme notificação formal constante dos autos.

A Apelante sustenta que acreditou na ocorrência de revisão de ofício, especialmente por já ter havido situações similares envolvendo o mesmo período fiscalizado. Todavia, a mera suposição subjetiva de que o lançamento teria sido revisado administrativamente não é suficiente para descaracterizar o ato coator nem para deslocar o termo inicial do prazo decadencial, especialmente diante da existência de notificação válida e da regular constituição do crédito tributário.

Ainda que, em 04 de abril de 2023, tenha havido tentativa frustrada de protocolar impugnação por falha no sistema E-Process, tal fato ocorreu ainda dentro do prazo legal de defesa e, portanto, dentro da própria fluência do prazo decadencial, o que reforça que o dies a quo deve ser mantido como o da ciência do lançamento, não podendo ser postergado indefinidamente.

Conforme bem pontuado no parecer ministerial, ainda que se admitisse, por hipótese, que o alegado cerceamento de defesa configurasse o ato coator, este teria ocorrido no momento da tentativa frustrada de protocolo da impugnação administrativa, em 04 de abril de 2023, ocasião em que a Apelante teve ciência inequívoca da suposta lesão decorrente do funcionamento do sistema EProcess.

Todavia, mesmo a partir desse marco, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias se encerraria em agosto de 2023, ao passo que o mandado de segurança somente foi impetrado em 19 de setembro de 2023, o que conduz, em qualquer cenário fático considerado, ao reconhecimento inafastável da decadência, legitimando a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito.

Assim, tratando-se de prazo de natureza peremptória e improrrogável, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a impetração realizada apenas em 19 de setembro de 2023 revela-se manifestamente intempestiva, impondo-se o reconhecimento da decadência do direito à impetração do writ [...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação da Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Agropecuária Nova Barra LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026